Tribunal: TJES
Processo: 5000795-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000795-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILMAR DA CONCEICAO FONSECA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000795-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILMAR DA CONCEICAO FONSECA
IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– ORDEM DENEGADA.
1. A decisão se encontra perfeitamente fundamentada nos artigos 312 e 313 do CPP, justificando pela garantia da ordem pública eis que o delito cometido é de grande repudia social. 2. Vale ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado no viés dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em
ausência de requisitos para a manutenção da segregação provisória nem em excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000795-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILMAR DA CONCEICAO FONSECA
IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VILMAR DA CONCEIÇÃO FONSECA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da ausência de requisitos para a manutenção da segregação provisória e do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Consta do caderno processual que, em 06 de agosto de 2023, o paciente e seu corréu transportavam e mantinham em depósito 34 tabletes, com aproximadamente 30 kg, de substância análoga à maconha no interior de um veículo. Extrai-se, ainda, que na residência do paciente foram encontrados dois cadernos com contabilidade da mercancia de substância ilícita. Bem como, o fato do paciente ser o responsável pelo depósito e tráfico de entorpecentes estadual e interestadual.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Assim, como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que a decisão se encontra perfeitamente fundamentada nos artigos 312 e 313 do CPP, justificando pela garantia da ordem pública, eis que o delito cometido é de grande repudia social.

Ademais, em consulta ao sistema Ejud percebi a existência de 4 ações penais tramitando em desfavor do paciente pela suposta prática de crimes de receptação, homicídio simples, formação de quadrilha ou bando e furto qualificado. Ademais, pude constatar que a defesa do ora paciente já teria apresentado defesa preliminar.

Outrossim, vale ressaltar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado no viés dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em casos de mais de um réu, como é o em questão.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência de requisitos para a manutenção da segregação provisória, nem em excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de

Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.